Tribunal: STF
Processo: Rcl 69248
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por W F B, em 20.6.2024, contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Pirapora/MG, na Ação Penal n. 0009114-39.2023.8.13.0512, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. Consta do processo terem sido o reclamante e outros corréus denunciados, em 23.11.2023, pela apontada prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A do Código Penal), por pelo menos duas vezes (e-doc. 4).



    Em 7.12.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Pirapora/MG indeferiu pedido formulado pelo reclamante, de “acessar o aparelho celular e o chip do aparelho celular de E D R” (fl. 119, e-doc. 8).



    Em 11.1.2024, a autoridade reclamada indeferiu pedido de reconsideração formulado pela defesa (e-doc. 14).



    3. O reclamante sustenta que a autoridade reclamada “negou acesso a elementos de prova (conversas de whatsapp do celular da vítima) utilizados pela acusação na denúncia e pelo juízo na decretação da prisão preventiva”, pelo que teria incorrido em “afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “o acesso aos dados integrais pela defesa pode ser assegurado a partir de cópia integral dos arquivos fornecida pela Polícia, com respeito aos parâmetros de confiabilidade (ex. código hash, etc.)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “a transferência da prova de outro processo ocorreu de modo parcial, somente a partir dos prints que embasaram a versão acusatória” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que “os próprios relatórios circunstanciados de investigação – RCI's (...) demonstram que não houve perícia no aparelho celular de [E]. Conforme se verifica desses RCI’s, os investigadores limitaram a ‘printar’ a tela do celular, o que foi confirmado por todos os investigadores ouvidos em Juízo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala haver “indícios concretos de adulteração dos dados: diálogos em investigação diversa (Ação Cautelar Inominada n. 5004593-63.2023.8.13.0512) indicam o potencial comprometimento da prova arrecadada na delegacia local” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em seu depoimento, a vítima afirmou que teria enviado mensagem ao réu que não consta entre os prints juntados pela acusação, afirmando que teria 18 anos e não seria menor de idade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defende que, “para assegurar a proteção da cadeia de custódia, a defesa tem direito de acesso aos arquivos originais e em sua integralidade” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) o deferimento da medida liminar, para suspender o processo-crime até o julgamento de mérito desta reclamação, determinando-se ao Juízo que forneça, imediatamente, amplo e irrestrito acesso aos elementos de informação originais obtidos do celular da vítima nos autos do proc. autos nº 0009114-39.2023.8.13.0512, nos termos da Súmula nº 14 deste Supremo Tribunal Federal; 



    b) Consequentemente, considerada a suspensão, a concessão de habeas corpus de ofício, para revogar a prisão cautelar. 



    c) No mérito, o integral acolhimento da presente reclamação, confirmando a medida liminar para assegurar amplo e irrestrito acesso aos elementos de informação originais obtidos do celular da vítima nos autos do proc. autos nº 0009114-39.2023.8.13.0512” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    4. Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção ao Habeas Corpus n. 236.407, impetrado em favor da corré (certidão de distribuição, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Pirapora/MG, ao indeferir o pedido formulado pela defesa, nas decisões proferidas em 7.12.2023 e 11.1.2024, na Ação Penal n. 0009114-39.2023.8.13.0512, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Em 7.12.2023, a Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Pirapora/MG, indeferiu pedido formulado pela defesa do reclamante na resposta à acusação, de “acesso ao aparelho celular e o respectivo chip de [E D R], apreendidos durante a fase de investigação” (fl. 63, e-doc. 8). Estes os fundamentos da decisão:



    “Indefiro a pretensão do acusado [W] de acessar o aparelho celular e o chip do aparelho celular de E D R, haja vista que tais objetos são fontes diretas das provas produzidas no feito, não podendo o seu acesso ser flexibilizado de tal maneira; o que poderia fatalmente causar prejuízos à cadeia de custódia da prova. Como se sabe, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, a teor do art.158-A do CPP. 



    Nesse passo, qualquer acesso externo ao objeto da prova em si poderia ensejar graves prejuízos à adequada apuração dos fatos. Ressalta-se, aqui, que inexiste qualquer prejuízo à defesa do acusado, o qual possui o mais irrestrito acesso aos dados (imagens, áudios e vídeos) extraídos diretamente do aparelho celular da menor impúbere; garantindo-se a mais ampla defesa e contraditório. Ainda, registro que não há qualquer indício nos autos de que os dados extraídos do referido aparelho celular tenham sido adulterados” (fl. 119, e-doc. 8).



    Em 11.1.2024, a autoridade reclamada indeferiu pedido de reconsideração, nestes termos:



    “Ao contrário do alegado pela defesa, inexiste qualquer restrição de acesso aos defensores acerca das provas produzidas no curso do feito, tendo esta Magistrada garantido irrestrita abertura a todos os meios probatórios já instruídos nesta ação penal e em ações cautelares conexas; tudo isto também observado na ação cautelar inominada que desencadeou a presente ação penal, conforme se observa nos autos n.º 5005910-96.2023.8.13.0512. 



    Nesse passo, é importante destacar que toda a prova extraída do aparelho celular da infante E.D.R. se encontra encartada nos autos em sua integralidade, tendo seu acesso garantido às defesas por este Juízo desde a decisão de recebimento da exordial acusatória de id.10124801448. Em tal oportunidade, determinei expressamente que a Secretaria deste Juízo certificasse se as mídias constantes nos 05 (cinco) CDs disponibilizados pela Polícia Civil, com as gravações de telas das conversas extraídas do celular da infante E. e remetidos pelo órgão ministerial, seriam passíveis ou não de serem juntados no presente feito; e, em caso positivo, deveria se proceder a sua devida juntada nos autos. Caso contrário, deveriam os referidos CDs serem depositados em cofre na Secretaria deste Juízo, com a disponibilização integral de tais mídias em favor das defesas regularmente habilitadas e cadastradas nos autos, dentre elas a defesa do acusado [W]; o que se efetivou. 



    Tal como salientou o órgão ministerial, é certo que todo o acervo probatório produzido (e concluído) até aqui está à livre disposição das partes para que todos possam acessá-los nos autos; o que inclui todos os arquivos, mídias e prints de conversas extraídas do aparelho celular da infante E. que dizem respeito aos fatos objetos de apreciação neste feito. Logo, não há que se aventar a existência de cerceamento de defesa ou não observância ao contraditório e a ampla defesa; especialmente porque não há nenhum indício no feito de que teria ocorrido quebra da cadeia de custódia ou qualquer elemento indicativo de alteração da prova extraída do aparelho celular pela perícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 



    Assim como ressaltei na decisão de id.10133942067, o indeferimento do acesso direto da defesa ao aparelho celular e o chip do aparelho celular de E.D.R. se fez com base na ausência de justificativa concreta para tanto; notadamente porque não há nos autos qualquer indicativo de que a prova dele extraída pela perícia oficial tenha sido alterada; o que fatalmente também torna prejudicada a pretensão de realização de perícia por assistente técnico em tal fonte direta da prova.



    O acesso irrestrito de tal defensor, na forma pleiteada, poderia, em verdade, causar prejuízos à cadeia de custódia da prova, impedindo a manutenção da história cronológica do vestígio coletado no aparelho celular da menor impúbere pela Polícia Civil, a teor do art. 158-A do CPP. Nesse passo, qualquer acesso externo ao objeto da prova em si poderia ensejar graves prejuízos à adequada apuração dos fatos. Ressalta-se, aqui, que inexiste qualquer prejuízo à defesa do acusado, o qual possui o mais irrestrito acesso aos dados (imagens, áudios e vídeos) extraídos diretamente do aparelho celular da menor impúbere; garantindo-se a mais ampla defesa e contraditório. 



    Desta forma, inexistindo qualquer indício nos autos de que os dados extraídos do referido aparelho celular tenham sido adulterados, indefiro o pedido de reconsideração aventado pela defesa do réu [W F B]” (fl. 3, e-doc. 14).



    8. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido.



    Na decisão impugnada, embora a autoridade reclamada tenha negado ao reclamante o acesso direto ao aparelho celular apreendido, assentou que “todo o acervo probatório produzido (e concluído) até aqui está à livre disposição das partes para que todos possam acessá-los nos autos; o que inclui todos os arquivos, mídias e prints de conversas extraídas do aparelho celular da infante”.



    9. A questão relativa à ocorrência, ou não, de perícia no aparelho celular é matéria estranha à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    10. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante de que haveria indícios de adulteração dos dados, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    11. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora